Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU QUE MUDA DE ENDEREÇO E NÃO COMUNICA AO JUÍZO. REVELIA. CRIMES DE DESACATO E DE RESISTÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. O réu, descuidando de sua obrigação legal, deixou de atualizar o endereço nos autos, inviabilizando sua intimação pessoal para o ato de seu interrogatório, de tal forma que teve sua revelia decretada.
2. Verificada a ocorrência do crime de desacato quando são proferidas palavras ofensivas contra agentes públicos no exercício de suas funções.
3. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do réu à execução de ato legal de funcionário público competente para executá-lo, mediante violência ou ameaça.
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.